Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA. RECURSO DA SEGURADORA RÉ NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDEVIDA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS MORA. CITAÇÃO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que o apelo da seguradora ré foi interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, necessário entender pela sua intempestividade. Recurso não conhecido.

2. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco réu rejeitada.

3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula 609 do STJ.

3.1. In casu, a não realização de exames médicos prévios de admissibilidade da contratante pelo plano do seguro prestamista implicou a assunção de risco pelos réus, pelo que, ausente a comprovação de má-fé da segurada, correta a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária.

4. O termo inicial da correção monetária deverá ser o desembolso de cada parcela paga, considerando que a finalidade é a recomposição financeira dos valores.

5. Constituído em mora o devedor, contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Art. 405, Código Civil.

6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.

7. Recurso da seguradora ré não conhecido. Recurso do Banco réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.